Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA PERMITIDA. INDULTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. O princípio da consunção decorre da existência de conduta tipificada que é etapa necessária inafastável para a realização do resultado de segundo tipo penal pretendido pelo agente.
3. Os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido são condutas autônomas. O porte de arma não pode ser absorvido pelo crime de homicídio, porquanto possuem objetos e tipos subjetivos diversos.
4. O pedido em habeas corpus de aplicação de indulto ainda não dirigido ao Juízo da Execução importa em supressão de instância.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.